Tribunal: TRF3
Processo: 5000041-46.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
330/775)

5000041-46.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000041-46.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: RANIEL JESUS RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ARIELI ALVES SILVA - SP358671-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO POR DECURSO DE PRAZO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ACIDENTE EM SERVIÇO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA NA CONDIÇÃO DE ADIDO/AGREGADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO SOLDO E DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração do agravante às fileiras da Força Aérea Brasileira, na condição de adido/agregado, com restabelecimento do soldo e da assistência médico-hospitalar.

O agravante, militar temporário, sustenta que foi licenciado ex officio por conclusão de tempo de serviço, embora estivesse incapacitado temporariamente em razão de acidente em serviço reconhecido pela própria Administração Militar, encontrando-se em tratamento médico na data do desligamento.

No curso do recurso, foi deferida a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos do licenciamento e determinar a reintegração provisória do agravante, com restabelecimento da remuneração e da assistência médico-hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o licenciamento ex officio de militar temporário que, no momento do desligamento, estava acometido de incapacidade temporária e em tratamento de saúde decorrente de acidente em serviço; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, com reintegração provisória na condição de adido/agregado, restabelecimento do soldo e da assistência médico-hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos dos autos evidenciam que o agravante sofreu acidente reconhecido como ocorrido em serviço pela própria Força Aérea Brasileira.

As avaliações médicas e a junta de saúde concluíram pela incapacidade temporária do agravante.

O licenciamento por decurso de prazo ocorreu quando o agravante ainda se encontrava em tratamento médico.

Nessas circunstâncias, o licenciamento de militar temporário durante o período de incapacidade temporária mostra-se indevido. Deve ser assegurada sua permanência nos quadros militares, na condição de adido/agregado, exclusivamente para fins de tratamento de saúde, com percepção do soldo e das vantagens correspondentes.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o militar temporário acometido de incapacidade temporária não pode ser licenciado, ainda que não possua estabilidade e ainda que seu vínculo seja precário, fazendo jus à reintegração para tratamento médico-hospitalar adequado.

Também se reconheceu, no voto, que a jurisprudência desta Corte Regional adota a mesma orientação, especialmente quando há nexo causal entre a incapacidade e acidente em serviço, caso em que se impõe a reintegração para tratamento de saúde.

O perigo de dano também está presente, pois o agravante afirmou estar sem percepção de renda, sendo o soldo militar sua principal fonte de subsistência.

A interrupção do pagamento de verba de natureza alimentar, somada ao risco de descontinuidade do tratamento médico-hospitalar prestado pela Administração Militar, caracteriza dano grave e de difícil reparação.

Como nenhuma das partes apresentou argumento capaz de afastar os fundamentos da decisão que deferiu o efeito suspensivo, impõe-se sua adoção integral como razões de decidir no julgamento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para confirmar a tutela de urgência recursal e determinar a suspensão dos efeitos do licenciamento ex officio do agravante, sua reintegração provisória às fileiras da Força Aérea Brasileira, na condição de adido/agregado, exclusivamente para fins de tratamento de saúde, com restabelecimento do soldo, das demais vantagens legais e da assistência médico-hospitalar, até ulterior deliberação do juízo de origem ou decisão final na ação principal.

Tese de julgamento: “1. É indevido o licenciamento ex officio de militar temporário que, na data do desligamento, se encontrava incapacitado temporariamente e em tratamento de saúde, sobretudo quando a incapacidade decorre de acidente em serviço reconhecido pela Administração Militar. 2. O militar temporário incapacitado temporariamente faz jus à reintegração na condição de adido/agregado, exclusivamente para tratamento de saúde, com percepção do soldo, das vantagens legais e da assistência médico-hospitalar até a recuperação ou ulterior deliberação judicial. 3. A natureza alimentar do soldo e o risco de interrupção do tratamento médico configuram perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.736.011/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02.09.2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.175.108/PE, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 05.09.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000041-46.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: RANIEL JESUS RODRIGUES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ARIELI ALVES SILVA - SP358671-A

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raniel Jesus Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 4a Vara Cível de São Paulo que, nos autos do processo n. 5038618-63.2025.4.03.6100, indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à sua reintegração às fileiras da Força Aérea Brasileira, na condição de adido/agregado, com restabelecimento do soldo e da assistência médico-hospitalar.

O agravante, militar temporário, sustenta que foi licenciado ex officio por conclusão de tempo de serviço, não obstante estivesse incapacitado temporariamente em razão de acidente em serviço, fato reconhecido pela própria Administração Militar, encontrando-se em tratamento médico à época do desligamento.

Requer a concessão de tutela recursal, a fim de suspender os efeitos do licenciamento e determinar sua imediata reintegração, com o restabelecimento da remuneração e da assistência médica.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Houve contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Ao ser apreciado o pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte decisão:

“Em exame de cognição sumária, próprio desta fase processual, verifico a presença da probabilidade do direito invocado.

Os documentos constantes dos autos evidenciam que:

- o agravante sofreu acidente reconhecido como ocorrido em serviço pela própria FAB;

- foi submetido a avaliações médicas e junta de saúde, que concluíram pela incapacidade temporária;

- encontrava-se em tratamento médico quando sobreveio o licenciamento por decurso de prazo.

Nessas circunstâncias, revela-se indevido o licenciamento de militar temporário enquanto perdurar a incapacidade temporária, devendo ser assegurada sua permanência nos quadros militares, na condição de adido/agregado, exclusivamente para fins de tratamento de saúde, com percepção do soldo e das vantagens correspondentes.

Esse é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o militar temporário não pode ser licenciado quando acometido de incapacidade temporária, ainda que inexista estabilidade ou que o vínculo seja precário:

“O militar temporário, acometido de debilidade física ou mental não definitiva, não pode ser licenciado, fazendo jus à reintegração ao quadro de origem para tratamento médico-hospitalar adequado à incapacidade temporária, como adido, sendo-lhe assegurada a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde a data do indevido licenciamento até sua recuperação.”

(AgInt no AREsp 1.736.011/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02/09/2021)

No mesmo sentido:

“Ao militar temporário deve ser assegurada a reintegração, na condição de adido, para o tratamento médico-hospitalar adequado, com a percepção de soldo e demais vantagens remuneratórias desde o licenciamento até a sua recuperação.”

(AgInt no AgInt no AREsp 2.175.108/PE, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 05/09/2024)

A jurisprudência desta Corte Regional também se orienta na mesma linha, reconhecendo que o licenciamento de militar temporário incapaz para o serviço militar, especialmente quando existente nexo causal com acidente em serviço, viola o regime jurídico aplicável, impondo-se a reintegração para tratamento de saúde.

O periculum in mora encontra-se igualmente configurado.

O agravante afirma estar sem percepção de qualquer renda, sendo o soldo militar sua principal — senão única — fonte de subsistência, além de depender da assistência médico-hospitalar prestada pela Administração Militar para continuidade do tratamento.

A interrupção do pagamento do soldo, verba de natureza alimentar, aliada ao risco de descontinuidade do tratamento médico, configura dano grave e de difícil reparação, apto a justificar a concessão da tutela recursal.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em hipóteses como a dos autos, o risco social e pessoal suportado pelo militar se sobrepõe ao eventual risco patrimonial da Administração, sendo plenamente admissível a concessão de tutela de urgência.

Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para determinar a suspensão dos efeitos do licenciamento ex officio do agravante, a reintegração provisória às fileiras da Força Aérea Brasileira, na condição de adido/agregado, exclusivamente para fins de tratamento de saúde, e o restabelecimento do pagamento do soldo e demais vantagens legais, bem como da assistência médico-hospitalar, até ulterior deliberação do juízo de origem ou decisão final na ação principal”

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR TEMPORÁRIO. LICENCIAMENTO EX OFFICIO POR DECURSO DE PRAZO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. ACIDENTE EM SERVIÇO. REINTEGRAÇÃO PROVISÓRIA NA CONDIÇÃO DE ADIDO/AGREGADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO SOLDO E DA ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração do agravante às fileiras da Força Aérea Brasileira, na condição de adido/agregado, com restabelecimento do soldo e da assistência médico-hospitalar.

O agravante, militar temporário, sustenta que foi licenciado ex officio por conclusão de tempo de serviço, embora estivesse incapacitado temporariamente em razão de acidente em serviço reconhecido pela própria Administração Militar, encontrando-se em tratamento médico na data do desligamento.

No curso do recurso, foi deferida a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos do licenciamento e determinar a reintegração provisória do agravante, com restabelecimento da remuneração e da assistência médico-hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo o licenciamento ex officio de militar temporário que, no momento do desligamento, estava acometido de incapacidade temporária e em tratamento de saúde decorrente de acidente em serviço; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal, com reintegração provisória na condição de adido/agregado, restabelecimento do soldo e da assistência médico-hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos dos autos evidenciam que o agravante sofreu acidente reconhecido como ocorrido em serviço pela própria Força Aérea Brasileira.

As avaliações médicas e a junta de saúde concluíram pela incapacidade temporária do agravante.

O licenciamento por decurso de prazo ocorreu quando o agravante ainda se encontrava em tratamento médico.

Nessas circunstâncias, o licenciamento de militar temporário durante o período de incapacidade temporária mostra-se indevido. Deve ser assegurada sua permanência nos quadros militares, na condição de adido/agregado, exclusivamente para fins de tratamento de saúde, com percepção do soldo e das vantagens correspondentes.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o militar temporário acometido de incapacidade temporária não pode ser licenciado, ainda que não possua estabilidade e ainda que seu vínculo seja precário, fazendo jus à reintegração para tratamento médico-hospitalar adequado.

Também se reconheceu, no voto, que a jurisprudência desta Corte Regional adota a mesma orientação, especialmente quando há nexo causal entre a incapacidade e acidente em serviço, caso em que se impõe a reintegração para tratamento de saúde.

O perigo de dano também está presente, pois o agravante afirmou estar sem percepção de renda, sendo o soldo militar sua principal fonte de subsistência.

A interrupção do pagamento de verba de natureza alimentar, somada ao risco de descontinuidade do tratamento médico-hospitalar prestado pela Administração Militar, caracteriza dano grave e de difícil reparação.

Como nenhuma das partes apresentou argumento capaz de afastar os fundamentos da decisão que deferiu o efeito suspensivo, impõe-se sua adoção integral como razões de decidir no julgamento do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para confirmar a tutela de urgência recursal e determinar a suspensão dos efeitos do licenciamento ex officio do agravante, sua reintegração provisória às fileiras da Força Aérea Brasileira, na condição de adido/agregado, exclusivamente para fins de tratamento de saúde, com restabelecimento do soldo, das demais vantagens legais e da assistência médico-hospitalar, até ulterior deliberação do juízo de origem ou decisão final na ação principal.

Tese de julgamento: “1. É indevido o licenciamento ex officio de militar temporário que, na data do desligamento, se encontrava incapacitado temporariamente e em tratamento de saúde, sobretudo quando a incapacidade decorre de acidente em serviço reconhecido pela Administração Militar. 2. O militar temporário incapacitado temporariamente faz jus à reintegração na condição de adido/agregado, exclusivamente para tratamento de saúde, com percepção do soldo, das vantagens legais e da assistência médico-hospitalar até a recuperação ou ulterior deliberação judicial. 3. A natureza alimentar do soldo e o risco de interrupção do tratamento médico configuram perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.736.011/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 02.09.2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.175.108/PE, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 05.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão